Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008400-94.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO - CPF: 033.357.358-70 (APELANTE), SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST - CPF: 046.041.425-99 (ADVOGADO), NEUSTA DE MESQUITA MARTINS SILVA - CPF: 963.545.501-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (APELADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), L. DE SOUZA VICENTE E D. DE SOUZA VICENTE LTDA - CNPJ: 44.133.898/0001-41 (APELADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e L. DE SOUZA VICENTE E D. DE SOUZA VICENTE LTDA, visando à limitação de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, restituição em dobro e indenização por danos morai
s, sob alegação de extrapolação da margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a soma dos descontos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado pode ultrapassar o limite legal de 35% dos rendimentos líquidos; (
ii
) estabelecer se é cabível a limitação judicial dos descontos para preservação do mínimo existencial; (
iii
) determinar se há direito à restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório demonstra que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelante atingem aproximadamente 43% de sua renda líquida, superando o limite de 35% previsto na legislação aplicável.

A aferição da margem consignável deve considerar o impacto global dos descontos sobre verba de natureza alimentar, sendo inadequada a análise isolada de cada contrato.

A proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana autoriza a intervenção judicial para limitar descontos excessivos, ainda que os contratos sejam individualmente lícitos.

A limitação dos descontos não implica extinção ou novação das dívidas, mas apenas readequação das parcelas à capacidade financeira do consumidor.

A distribuição do limite consignável deve observar o critério da anterioridade das contratações, privilegiando os contratos mais antigos.

Não se verifica ato ilícito das instituições financeiras, pois os descontos decorreram de contratos regularmente celebrados, afastando a repetição do indébito e o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A soma dos descontos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado deve observar o limite global de 35% da renda líquida do consumidor. 2. O controle judicial da margem consignável é admissível para preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 3. A limitação dos descontos não extingue a dívida, apenas altera sua forma de pagamento. 4. A ausência de conduta ilícita das instituições financeiras afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 10.820/2003, art. 6o, §5o; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023; Decreto Estadual no 691/2016 (art. 24, §1o).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag. Inst. no 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2025; TJMT, AI no 1020612-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N°1008400-94.2023.8.11.0002

APELANTE:
LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO

APELADOS:
BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, L. DE SOUZA VICENTE E D. DE SOUZA VICENTE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Retenção de Verba Alimentar c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e L. DE SOUZA VICENTE E D. DE SOUZA VICENTE LTDA, revogan
do a tutela anteriormente concedida e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Irresignada, a apelante sustenta que a sentença incorre em erro de valoração da prova documental, uma vez que desconsidera a totalidade dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Afirma que, embora a decisão tenha considerado apenas os empréstimos consignados tradicionais, há outros débitos, notadamente aqueles vinculados a cartão de crédito consignado (RMC) e outras rubricas que, somados, elevam os descontos a aproximadamente 43% de sua renda, ultrapassando o limite legal de 35%.

Aduz que o valor efetivamente descontado (R$1.046,64) supera significativamente o percentual permitido, comprometendo sua subsistência.

Defende, ainda, que tal conduta enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais, diante da natureza alimentar dos proventos atingidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S/A, representando os demais recorridos, sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que o juízo de origem analisou corretamente o conjunto probatório e distinguiu adequadamente as rubricas consignáveis daquelas de natureza diversa.

Defende que não há extrapolação da margem consignável, porquanto os descontos vinculados aos contratos celebrados com as instituições financeiras respeitam os limites legais, sendo indevida a soma indiscriminada de rubricas heterogêneas.

Aduz, ainda, a inexistência de qualquer conduta ilícita, o que afasta tanto a repetição do indébito quanto a indenização por danos morais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo dispensado, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, aposentada do INSS, ajuizou Ação de Retenção de Verba Alimentar c/c Indenização por Danos Morais visando limitar descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, alegando que estes ultrapassam o limite legal de 35%, além de pleitear restituição em dobro e indenização por danos morais.

A decisão recorrida assentou, em síntese, que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora observaram os limites legais previstos no art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/03, concluindo pela inexistência de extrapolação da margem consignável.

Destacou que a autora percebe benefício líquido de R$ 2.405,24, sendo que os descontos consignados atingiriam aproximadamente 30% desse montante, inexistindo, portanto, ilegalidade na conduta das instituições financeiras, o que afastaria, por conseguinte, qualquer pretensão indenizatória por danos materiais ou morais.

Pois bem.

A matéria em discussão gravita em torno da alegação de superendividamento da parte autora, ora apelante, em decorrência de múltiplos contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras requeridas, bem como da pretensão de limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, além da reparação por danos morais supostamente experimentados e devolução de valores em dobro.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto do superendividamento, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.181/2021, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que o procedimento especial de repactuação de dívidas em razão de superendividamento possui natureza jurídica
sui generis
, constituindo verdadeiro microssistema processual com finalidade específica de proporcionar ao consumidor superendividado condições de adimplir suas obrigações sem comprometer sua subsistência digna.

Impende consignar, outrossim, que a regulamentação infralegal do instituto, materializada no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, estabeleceu parâmetros objetivos para a caracterização do superendividamento, notadamente a fixação do mínimo existencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a apelante, aposentada, percebe rendimentos líquidos no montante
de R
$2.405,24 (dois mil quatrocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme holerite de janeiro/2023, apresentado no ID.360557915,

Quando considerados os descontos referentes às parcelas dos empréstimos consignados e cartão de crédito consignado o valor líquido é percebido em R$1.358,00 (mil trezentos e cinquenta e oito e sessenta centavos).

Assim, ao compulsar detidamente os documentos acostados aos autos, especificamente a folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2023, constata-se que os descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado atingem o percentual de 43% (quarenta e três por cento) dos proventos da apelante (aproximadamente R$1.046,64).

No que tange ao argumento central da apelante, concernente à necessidade de limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, imperioso destacar que, a pretensão encontra respaldo na proteção constitucional ao salário e na preservação da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, o Decreto Estadual no 691/2016, consolidado até o Decreto no 257/2023, estabelece expressamente em seu artigo 24, §1o, que as consignações facultativas realizadas por instituições financeiras poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos.

Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

In
casu
, verifica-se que os descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, somados, ultrapassam significativamente o limite de 35% (trinta e cinco por cento) estabelecido pela legislação estadual, atingindo o percentual de 43% (quarenta e três por cento) dos proventos da apelante.

Em continuidade, ainda que a legislação estabeleça distinção entre modalidades de consignação, a aferição do comprometimento da renda deve considerar o impacto global sobre verba de natureza alimentar, sob pena de esvaziamento da proteção normativa

Nesse contexto, a despeito da licitude individual de cada contrato celebrado entre a apelante e as instituições financeiras requeridas, a soma dos descontos revela-se manifestamente excessiva e potencialmente lesiva à subsistência digna da consumidora, configurando situação excepcional que reclama a intervenção jurisdicional para restabelecer o equilíbrio contratual e preservar o caráter alimentar da remuneração.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em situações excepcionais, quando evidenciado o comprometimento excessivo da renda do consumidor com o pagamento de empréstimos consignados, afigura-se legítima a limitação judicial dos descontos a percentual razoável, que preserve a subsistência digna do mutuário sem inviabilizar o adimplemento das obrigações contraídas.

A limitação percentual de descontos visa proteger o caráter alimentar da remuneração do trabalhador ou beneficiário de prestação previdenciária, garantindo que uma parcela mínima de seus rendimentos permaneça disponível para as despesas básicas.

No caso vertente, considerando o percentual de 43% (quarenta e três por cento) de comprometimento da renda da apelante com descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, afigura-se razoável e proporcional a limitação dos descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos, em consonância com o limite máximo estabelecido pela legislação estadual aplicável.

Impende consignar, outrossim, que a limitação dos descontos não implica em perdão, novação ou extinção das dívidas, mas tão somente em dilação do prazo para adimplemento, mediante a redução proporcional do valor das parcelas mensais, de modo a adequá-las à capacidade financeira da apelante, preservando tanto o direito de crédito das instituições financeiras quanto a subsistência digna da consumidora.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A Lei no 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual. 4. O Decreto no 11.150/202
2 não possui força normativa para afastar a aplicação da legislação federal, pois limita-se a tratar da aferição do mínimo existencial, sem excluir as dívidas consignadas do regime de repactuação judicial. 5. Demonstrado nos autos que a renda líquida do devedor está comprometida em 45,67% com dívidas de consumo, em desacordo com o limite de 35% previsto no Decreto no 11.567/2023, caracterizando o superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC. 6. A decisão impugnada observou os requisitos legais para a
concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento. 7. O plano judicial homologado está em conformidade com os
arts
. 104-A e 104-B do CDC, por prever prazo máximo de cinco anos, parcelas mensais proporcionais à renda e vedação à contratação de novos créditos. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Lei no 14.181/2021 é aplicáv
el aos contratos de empréstimo consignado, inexistindo exclusão legal expressa de sua incidência no procedimento de repactuação judicial. 2. A configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento superior a 35% da renda líquida do consumidor com dívidas de consumo, conforme parâmetros legais e regulamentares. 3. A tutela de urgência é admissível para suspender provisoriamente descontos e homologar plano judicial compulsório de pagamento, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, § 1o; 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, alínea “h”; Decreto no 11.567/2023, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. no 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2025; TJDF, Ap.
Cív
. no 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, Ap.
Cív
. no 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 23.05.2024.
(N.U 1035147-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS I
SOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, instituído pela Lei no 14.181/2021, prevê
etapa obrigatória de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), cuja realização é condição prévia à instauração da fase contenciosa (art. 104-B do CDC). A concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação compromete a lógica procedimental estabelecida pelo legislador e desrespeita o rito especial que busca assegurar o mínimo existencial do consumidor por meio da negociação com todos os credores. A ausência de tentativa de composição consensual inviabiliza, por ora, o deferi
mento de medidas de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise, caso instaurada a fase conciliatória e mediante provocação da parte interessada. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência no processo de superendividamento do consumidor deve respeitar o procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, sendo incabível sua concessão antes da realização da audiência de conciliação. A audiência prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória e pré
via à fase contenciosa, de modo que a sua não realização impede, por ora, a configuração dos requisitos exigidos para a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.
(N.U 1033118-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

No que concerne à distribuição proporcional do limite consignável entre as instituições financeiras requeridas, imperioso observar o critério da anterioridade da contratação, de modo que os contratos mais antigos terão preferência sobre os mais recentes, até o limite global de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos da apelante.

No que tange à pretensão indenizatória por danos morais, imperioso destacar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, o dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de lesão a direito da personalidade, capaz de causar sofrimento ou abalo psíquico de intensidade não ordinária.

Quanto à restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de conduta dolosa ou, ao menos, de ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

In
casu
, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito praticado pelas instituições financeiras requeridas, uma vez que os descontos em folha de pagamento foram realizados em conformidade com os contratos celebrados e dentro dos limites legais aplicáveis individualmente, não se podendo atribuir às requeridas a responsabilidade pelo eventual desequilíbrio financeiro experimentado pela apelante em decorrência da multiplicidade de contratos por ela celebrados.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, foi a própria apelante quem contratou os empréstimos com as instituições financeiras requeridas, não se podendo atribuir a estas a responsabilidade pelo eventual desequilíbrio financeiro experimentado por aquela.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado ao percentual global de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos da apelante, observado o critério da anterioridade da contratação para a distribuição proporcional do limite consignável entre as instituições financeiras requeridas, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, no percentual fixado na sentença (10% do valor da causa), observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026